Tribunal: TJSP
Processo: 2151115-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença para recebimento de verba honorária sucumbencial – Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o seu arquivamento, ante a concessão da justiça gratuita à executada, situação que suspende a exigibilidade dos débitos executados – Inadmissibilidade – Gratuidade requerida em apelação e concedida no V. Acórdão que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença para recebimento de verba honorária sucumbencial – Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o seu arquivamento, ante a concessão da justiça gratuita à executada, situação que suspende a exigibilidade dos débitos executados – Inadmissibilidade – Gratuidade requerida em apelação e concedida no V. Acórdão que a julgou, mas que manteve a r. sentença e a condenação anteriormente determinada – Efeito da decisão que concede a gratuidade de justiça que opera "ex nunc" , de modo a não alcançar o título judicial constituído anteriormente à benesse – Precedentes do C. STJ e desta Corte – Cumprimento de sentença que deve prosseguir – Demais pleitos (revogação da gratuidade de justiça e a condenação à litigância de má-fé da agravada) que não podem ser apreciados neste recurso porque não foram objeto da decisão recorrida – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.